Tribunal: TJMT
Processo: 1022286-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022286-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 97.519.620/0001-73 (AGRAVANTE), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (AGRAVANTE), PAULA LUCIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 204.968.181-04 (AGRAVANTE), JULIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 931.097.251-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – NÃO HOUVE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS DO TJ – NECESSIDADE – NULIDADE CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

Considerando que não houve o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se desacertada a citação editalícia dos executados, restando constatada a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Recuperadora de Caminhões Rondonópolis e outros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de no 1016391-89.2021.8.11.0003, ajuizado em face de
Banco do Brasil S/A
, rejeitou a preliminar arguida de nulidade da citação por edital.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quando esgotados todos os meios de citação pessoal da parte, hipótese não verificada no presente caso.

Argumenta que o banco agravado não fez nenhum esforço para citar pessoalmente os agravantes, deixando de diligenciar para efetivar a citação, bem como, não tendo esgotado os meios possíveis e necessários à localização dos agravantes.

Alega que, uma vez reconhecida a nulidade da citação, deve ser declarada a prescrição da pretensão executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id 185898681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos à execução, distribuído por dependência da Ação de Execução no 1000753-89.2016.8.11.0003, movida pelo banco agravado em face dos agravantes, fundada na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, sob no 297.009.541, no valor de R$ 111.279,61, com vencimento final para 28/05/2021.

Depreende-se dos autos, na origem, que os executados, ora agravantes, foram demandados pela instituição financeira agravada, em 15/06/2016, tendo sido deferido o pedido de citação por edital, em 04/03/2021, conforme decisão de Id 50099704 e efetivamente citados por edital, os agravantes em 03/06/2021, Id 57643464 e Id 57643466, com a nomeação de curador especial.

No entanto, os executados, ora agravantes constituíram patrono e interpuseram os embargos à execução, arguindo preliminarmente a nulidade da citação, a qual, uma vez reconhecida, redundaria na prescrição da pretensão executiva.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Considerando o inconformismo dos agravantes com a decisão agravada, que rejeitou a nulidade de citação alegada, compareceram os executados afirmando que o banco agravado não fez nenhum esforço para citá-los pessoalmente, deixando de diligenciar para efetivar a citação, bem como, não tendo esgotado os meios possíveis e necessários à localização dos agravantes.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas diligências para tentativa de citação dos executados, ora agravantes, que, no entanto, restaram infrutíferas.

A primeira tentativa de citação pelo correio restou frustrada, ante a incompletude do endereço.

A segunda tentativa de citação restou inexitosa ante a falta de diligência do banco credor em promover o devido impulsionamento da carta precatória à Comarca de Poxoréo, que terminou retornando por falta do pagamento de diligência. Intimado a manifestar o banco agravado esclareceu que não fora devidamente intimado pelo Juízo Deprecado, indicando suposta irregularidade no seu cadastro junto ao sistema PJe.

Enquanto que a terceira tentativa, realizada via Oficial de Justiça, restou frustrada, tendo o Sr. Oficial de Justiça esclarecido não ter localizado os executados/agravantes, conforme certidões de Id 38495166 e Id 38495172.

Entretanto, afere-se que diante das tentativas fracassadas, o credor, desde logo, pugnou pela citação editalícia, que foi de imediato deferida pelo Juízo de 1o Grau, decisão de Id 50099704.

Diante dessa conjuntura é que restou deferida e cumprida a citação por edital, ora questionada.

Verifica-se do contexto que têm razão os agravantes quando defendem a nulidade da citação por edital.

Com efeito, não houve qualquer tentativa efetiva de sua localização por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e, nem sequer, expedição de ofício às concessionárias de serviço público para obtenção do atual endereço dos devedores.

O esgotamento necessário, permissivo do reconhecimento de que os devedores serão considerados em local ignorado ou incerto, nos moldes do disposto no § 3o do art. 256 do CPC, pressupõe que o credor, interessado, bem como, o Juízo, realizem diversas consultas, em sites do Poder Judiciário Estadual e Federal, requisições aos mais diversos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, a fim de possibilitar a localização do endereço dos devedores.

A ausência de qualquer consulta junto aos sistemas de convênios existentes, disponibilizados pelo TJ/MT, enseja o reconhecimento de que não houve o esgotamento dos meios para tentativa de localização do endereço dos devedores, vindo a obstar o deferimento da citação por edital.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que somente é admitida a citação por edital quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. 2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.)

Desse modo merece prosperar os argumentos dos agravantes de nulidade da citação por edital, uma vez que imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - ART. 919, §1o, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. “2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (REsp 1828219/RO). Haverá excesso de penhora quando o bem penhorado exceder de forma significativa o valor do débito, hipótese em que será admitida a substituição por outro de menor valor, desde que não acarrete prejuízo ao credor, de acordo com os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da Execução. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, os Embargos à Execução terão efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC). (N.U 1015454-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, diante do quadro exposto e da ausência do esgotamento das tentativas de localização da parte devedora, afigura-se desacertada a citação editalícia dos executados, o que impõe no reconhecimento da nulidade alegada.

Dessa feita, verificando que incorreta a decisão de base, que deferiu a citação por edital, sem o aferir o esgotamento dos meios de localização dos devedores, deve ser reformada a decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital dos devedores/agravantes e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023